Tribunal: TJPA
Processo: 0801463-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801463-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WELVES MENDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801463-11.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): WELVES MENDES DOS SANTOS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIA. REGRESSÃO CAUTELAR PARA REGIME MAIS SEVERO. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS FIXADAS PARA O REGIME MENOS GRAVOSO. FALTA DE AUTODISCIPLINA E RESPONSABILIDADE DO REEDUCANDO. AFRONTA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TRATADOS INTERNACIONAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA REVISTA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801463-11.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): WELVES MENDES DOS SANTOS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, o qual nos autos do processo de nº 0010887-69.2013.8.14.0051, indeferiu o pedido de regressão cautelar do agravado por cometimento de delito doloso durante o cumprimento de pena.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O agravado ingressou no juízo “
a quo”
com pedido de manutenção do regime aberto e do livramento condicional, mesmo com a comunicação da prática de delito doloso – furto (artigo 155, §4º, inciso I, do CP) -, eis que a regressão cautelar para um regime mais gravoso, afrontariam à Súmula 526 do STJ e jurisprudência do STF.

Depois de ouvido o Ministério Público, o qual opinou pelo indeferimento do pedido, o juízo agravado deferiu o pleito, ou seja, a não regressão cautelar do apenado, sob o fundamento de que é incabível reconhecer como falta grave a mera acusação da prática de fato definido como crime doloso, pois a interpretação literal do artigo 118, inciso I, da LEP, viola a Carta Republicana e Tratados Internacionais.

No caso ora em exame, o agravante pugna pela reforma da decisão do juízo da execução penal, na qual decidiu pela não regressão cautelar do agravado, mesmo tendo o reeducando cometido novo crime no curso da execução de sua pena, qual seja, furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do CP.

A conduta do reeducando de voltar a delinquir, demonstra a falta de autodisciplina e responsabilidade com a condições que lhe foram impostas para o cumprimento do regime aberto, enquadrando-se esta atitude no dispositivo previsto no artigo 52, “caput”, da Lei de Execução Penal, ou seja, falta grave, conforme se observa:

(...)(...) Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: (...)(...) (grifos e negritos meus)

Convém ainda ressaltar que o juiz poderá determinar a transferência dos apenados de regimes brandos para mais severos, se durante o cumprimento de sua sanção privativa de liberdade, praticarem fato definido como crime doloso ou falta grave, conforme pode-se observar do artigo 118, inciso I, LEP, a seguir transcrito:

(...)(...) Art. 118: A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à
forma regressiva
, com a
transferência
para qualquer dos
regimes mais rigorosos
, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.(...)(...)
(grifos e negritos meus)

Outrossim, não há qualquer outra imposição para regressão, e nesse sentido é que se extraí da Súmula 526 do STJ, a seguir transcrita:

“(...) O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. (...)”

De igual forma, a Suprema Corte, também não condiciona a regressão a qualquer outro requisito, conforme se verifica:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte
tese
:
o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.
(STF - RE: 776823 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2021) (grifos e negritos meus.

Portanto, a volta ao regime mais gravoso é o que se impõe, sendo suficiente a prática de novo crime, desde que seja doloso. De igual modo, o fato de ter sido o agravado posto em liberdade no procedimento pelo qual responde a nova conduta criminosa, não o exime da responsabilidade em sede de execução penal, eis que as esferas são diversas.

Por oportuno, saliento que artigo 118 da Lei de Execução Penal não apresenta qualquer termo “dúbio” ou “aberto” a inúmeras interpretações, de sorte que a conclusão é de que a mera prática de conduta consubstanciada em novo crime autoriza a regressão cautelar de regime prisional.

Além do que, conforme já asseverado em linhas pretéritas, o artigo 52 da LEP, devemos sublinhar que não exige condenação ou trânsito em julgado.

Assim, não há de se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, já que em sede de execução penal não se deve discutir acerca da responsabilidade penal do apenado, mas o que se exige é a manutenção de bom comportamento, o que engloba a prática de qualquer conduta criminosa.

E no sentido do que se está aqui decidindo, colaciona-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ORDINÁRIO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVIDO.
I - De acordo com art. 52 da Lei de Execucoes Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo em conexão. O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado n. 526/STJ: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato." II - Convém registrar também que o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave. Nesse sentido:
"(...) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave (...)" ( AgRg no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/8/2019). III -
Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando
praticada falta grave
,
é cabível a regressão cautelar do regime prisional
,
inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva.
Precedentes.
IV -
In casu, a regressão cautelar de regime restou imposta, independentemente da oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior
. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 159188 MG 2022/0006415-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (grifos e negritos meus)

Assim,
não merece prosperar a tese sustentada pelo juízo agravado da impossibilidade de
regressão
cautelar do
regime do reeducando,
ante a ausência de sentença penal condenatória em relação ao
novo
delito por ele cometido durante o curso da execução da sanção. Portanto, diante do
cometimento
de falta grave, é cabível, sem dúvida nenhuma, a
regressão
cautelar do
regime

prisional
, nos exatos contornos dos artigos
52 “caput”, c/c artigo 118, inciso I, ambos da Lei Execução Penal,
como no caso dos autos, pelo que, o recurso ministerial merece ser provido.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e dou-lhe provimento, para reformar a decisão do juízo monocrático,
determinando a regressão cautelar
do reeducando
WELVES MENDES DOS SANTOS, ora agravado, para regime prisional mais severo, bem como a adoção pelo magistrado “a quo” das demais providências que couberem no presente caso.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2024